Tribunal: CARF
Processo: 15746.720389/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720389/2020-19
ACÓRDÃO
3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Impugnante. Nos termos do art. 17 do Decreto 70235/72,
a matéria não impugnada está fora do litígio e o crédito tributário a ela
relativo torna-se consolidado. Na ausência do litígio, a matéria não pode
ser analisada em sede de Recurso Voluntário.
PRODUÇÃO DE EFEITOS LEGAIS. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM IDIOMA
ESTRANGEIRO.
Para produzirem efeitos legais no País e valerem em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, os
documentos em língua estrangeira deverão ser legalizados pelo Serviço
Consular no país de emissão, traduzidos para o português por tradutor
juramentado e registrados no Registro de Títulos e Documentos.
CIDE. REMESSAS PARA O EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. INCIDÊNCIA.
A CIDE é devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
CIDE. REMESSAS ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. CESSÃO OU USO.
INCIDÊNCIA.
A CIDE também é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ACÓRDÃO
Fl. 9909
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, lavrado pela DEFIS – São Paulo, referente à
insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
incidente sobre remessa de valores ao exterior, com relação a fatos geradores ocorridos no
decorrer do ano-calendário de 2016, tendo resultado na cobrança do principal, acrescido de juros
de mora e multa proporcional de ofício no percentual de 75%.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 107-008.214 - 2a TURMA DA DRJ07:
Trata-se de auto de infração, lavrado pela DEFIS – São Paulo, referente à
insuficiência de recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE incidente sobre remessa de valores ao exterior, com relação a
fatos geradores ocorridos no decorrer do ano-calendário de 2016, tendo
resultado na cobrança do principal, acrescido de juros de mora e multa
proporcional de ofício no percentual de 75%, conforme crédito tributário abaixo:
Adotou-se a técnica, no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.9120/9133), de
apresentar o procedimento fiscal em forma cronológica, com a apresentação do
teor das intimações lavradas e respectivas respostas do contribuinte, seguido de
análises do Fisco. Na medida que divergências eram observadas pelo Fisco nas
respostas do contribuinte, novas intimações foram lavradas para fins de dirimir
dúvidas ou aprofundar as questões sob foco da fiscalização.
Fl. 9910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
3
Reproduz-se abaixo o trechos do TVF, de folhas 91129 e seguintes, que foram
determinantes para autuação fiscal da CIDE – Remessas para o exterior:
4 PROCESSO 15746.720389/2020-19 ACÓRDÃO 107-008.214 DRJ07 Cientificada
da auto de infração, por meio de abertura de caixa postal, em 18/11/2020
(fl.9148), a Impugnante, em 18/12/2020 (fl.9154), apresentou IMPUGNAÇÃO
(fls.9155/9171), alegando em síntese o que se segue:
DOS VALORES QUE CONCORDA SEREM DEVIDOS Informa, ao revisar a apuração, já
em fase de fiscalização, ter verificado a existência de algumas bases não
tributadas, decorrentes de valores integrais ou parciais, tendo efetuado o
recolhimento dos tributos, conforme dois quadros que incorporou a sua peça
impugnatória, que denominou de Pagamento total (fl.9156) e Pagamento parcial
(fl.9157).
Esclarece que, no caso dos pagamentos parciais, a parcela não tributada refere-se
ao pagamento de licença de uso de software, porém o montante indicado na
coluna “Base de Tributação” refere-se a prestação de serviço com incidência de
CIDE.
Concorda que esses valores são devidos, informa que efetuou o recolhimento
correspondente em valor que não quantificou (consta na defesa como sendo
“R$xxx.xxx, xx”) e que o DARF será juntado no processo oportunamente.
DOS DEMAIS VALORES QUE ENTENDE NÃO SOFREREM INCIDÊNCIA DA CIDE.
Quanto às demais operações objeto da autuação fiscal, alega estar comprovado
documentalmente que não sofrem incidência da CIDE, prevista na Lei
no10.168/00.
Transcreve o Art.10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamenta a Lei
no10.168/2000 e passa a discorrer mais especificamente sobre as operações,
conforme segue:
TERMINAIS DA BLOOMBERG Alega que o valor, que identificou na defesa em
relação a esse item, se refere à contratação de licença de uso de software, sobre o
qual não incide a CIDE, nos termos do §1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000. Com a
presente defesa juntou as invoices e os respectivos contratos em língua
estrangeira, os quais serão traduzidos e juntados aos autos no prazo de 60
(sessenta) dias.
Esclarece que o Terminal Bloomberg é um sistema de software de computador
fornecido pelo fornecedor de dados financeiros Bloomberg LP que permite que
profissionais do setor de serviços financeiros e outras indústrias acessem os
Serviços Profissionais da Bloomberg, por meio dos quais os usuários podem
monitorar e analisar dados do mercado financeiro em tempo real e realizar
negociações no plataforma de negociação eletrônica.
HIGHJUMP SOFTWARE Alega que, pelos mesmos fundamentos do item anterior,
não incide a CIDE sobre as remessas para o exterior para pagamento do contrato
Fl. 9911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
4
com a Highjump Software, identificadas na defesa, uma vez que trata-se de
licença para uso do software fornecido pela contratada. Alega que a HighJump
Software é um fornecedor global de software de gerenciamento de cadeia de
suprimentos que otimiza o fluxo de estoque e informações do fornecedor para a
prateleira da loja. As invoices e os respectivos contratos seguem com a presente
defesa, que serão igualmente traduzidos no prazo referido.
REMESSA PARA PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE EXPATRIADOS Alega
que os valores que identificou em relação a esse item são representados por
inúmeras invoices de operações com expatriados, bem como operações que
haviam sido adimplidas pela Impugnante e foram equivocadamente não
apreciadas pela Fiscalização.
Esclarece que, no caso dos valores de base de US$ 3.745,00, a maior parcela, de
US$ 2.369,88, refere-se a operação tributada e as demais dizem respeito a valores
remetidos para operações/reembolsos com expatriados, conforme percebe-se
das invoices juntadas.
Esclarece que em relação ao valor de base US$ 620.449,60, igualmente, constam
valores já adimplidos que não foram considerados pela Fiscalização, conforme
tabela que incorporou a defesa.
Destaca que os valores que não foram tributados, se referem a despesas com
expatriados, conforme faz prova as invoices e contratos celebrados com os
respectivos profissionais, que serão traduzidos, assim considera descabida a
autuação por absoluta falta de previsão legal para a remessa de valores ao
exterior para este fim.
REMESSA PARA COBRIR UM IMPOSTO SUPORTADO PELA CONTROLADA EM
RAZÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL Alega que o valor de US$ 205.143,17,
dentre os demais identificados na peça de defesa, a qual representa o valor de
maior expressão, refere-se a uma remessa para cobrir imposto suportado pela
controlada em razão do aumento do capital social. Esclarece que pelo histórico
levantado, a partir do final de 2014 houve um movimento para aquisição da parte
relativa aos minoritário na empresa Cerveceria Nacional Dominicana, a partir de
aportes no capital social da empresa Tenedora. Os documentos acostados
comprovam a referida operação, bem como a invoice é clara quanto a natureza da
operação sobre Imposto decorrente da Captalização na Tenedora CND.
Conclui tratar de remessa não sujeita a incidência da CIDE, devendo ser afastada a
cobrança sobre referida parcela, assim como os demais valores, de menor
expressão, que se referem a reembolso de despesas com estadia, tradução e
viagens para realização da operação, o que, como visto anteriormente sobre os
expatriados, também não caracterizam a incidência da contribuição. Todos os
documentos referentes a invoices e resoluções sobre a operação no exterior entre
empresas do grupo serão traduzidos e acostados aos autos.
Fl. 9912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
5
REMESSA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO ULTRA
MUSIC FESTIVAL BRASIL 2016 Alega, que de acordo com a invoice apresentada, o
grupo contratado se chama “Lords Of Lightning” e participou de alguns eventos
de promoção da marca “Fusion Energy Drink”. Trata-se de pagamento de
apresentação artística no exterior, hipótese não prevista para incidência da CIDE,
devendo ser extinta a autuação quanto a este item, sendo que as traduções das
invoices serão apresentadas nos autos oportunamente.
DA TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE PELA FISCALIZAÇÃO – VALORES ADIMPLIDOS
NO MOMENTO DA OPERAÇÃO PELA IMPUGNANTE Alega que parcela dos valores
objeto da base da autuação utilizados pela Fiscalização haviam sido tributados
pela Impugnante, que desconhece o motivo para desconsideração do pagamento
sobre estas invoices, sendo necessário a correta alocação para baixa imediata dos
valores.
Informa que o total de remessas no mês de maio de 2016 correspondeu a R$
7.837.537,47, conforme descrição individualizada das operações em tabela que
segue com esta Impugnação e que deste total, levantou os valores devidos e, na
apuração, consolidou as invoices com o respectivo pagamento do DARF de R$
282.156,81.
Alega que na base de cálculo do valor adimplido constaram inúmeras invoices
utilizadas pela Fiscalização para cobrança da CIDE, caracterizando dupla incidência
sobre os mesmos fatos, conforme quadro de sua defesa em que identificou a
composição da base para pagamento do DARF.
Conclui que todos os valores descritos na operação dos expatriados como
tributados deve ser extinta da autuação pela caracterização da incidência em
duplicidade, uma vez que adimplida a CIDE pela Impugnante em junho de 2016.
DOS PEDIDOS A Impugnante encerra sua defesa da seguinte forma, in verbis:
41. Conforme demonstrado ao longo da presente, todos os valores passíveis de
exigência da CIDE referente a remessas ao exterior foram adimplidos pela
Impugnante, seja no momento da operação ou no prazo da presente impugnação.
Portanto, sobre todos os demais valores resta comprovado a não incidência da
referida contribuição, seja pelas invoices ou por meio dos contratos e demais
documentos apresentados.
Ante o exposto, a Impugnante requer a procedência desta Impugnação, para que
seja extinta na integralidade a autuação sobre a CIDE, seja i) pela comprovação
parcial dos valores, bem como ii) frente a não incidência da contribuição sobre as
remessas detalhadamente descritas ao longo desta defesa.
Pugna a Impugnante, diante do volume, pela juntada de documentos posteriores
a apresentação da defesa, bem como pela realização de diligências sobre os
pagamentos e eventuais esclarecimentos, se assim entender necessário.
Fl. 9913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
6
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2016
a 31/12/2016 PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, bem como de perícia, quando
forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador,
não se valendo a diligência ou perícia para suprir a falta de prova documental.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante
contidas em seu arrazoado.
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela Impugnante.
PRODUÇÃO DE EFEITOS LEGAIS. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM IDIOMA
ESTRANGEIRO.
Para produzirem efeitos legais no País e valerem em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, os documentos em
língua estrangeira deverão ser legalizados pelo Serviço Consular no país de
emissão, traduzidos para o português por tradutor juramentado e registrados no
Registro de Títulos e Documentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016.
REMESSAS PARA O EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS. INCIDÊNCIA.
A CIDE é devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
REMESSAS ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. CESSÃO OU USO. INCIDÊNCIA.
A CIDE também é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 9914
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
7
ACORDAM os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termo
do relatório e voto: INDEFERIR as preliminares de pedido de diligência e juntada
posterior de provas; DECLARAR NÃO IMPUGNADO o crédito tributário de CIDE no
valor principal de R$ 14.045,76, conforme demonstrativo Crédito Tributário Não
Impugnando, por período de apuração, apresentado no II.1 – Dos valores não
impugnados, deste voto. E NEGAR PROVIMENTO à impugnação para MANTER o
crédito tributário da CIDE, objeto desta autuação fiscal, no montante total de
principal, no valor de R$ 268.342,82, acrescido da multa de ofício, no percentual
de 75%, e demais acréscimos moratórios, conforme legislação vigente. A Unidade
da RFB responsável deverá observar o II.1 – Dos valores não impugnados deste
voto e atentar para existência de pagamentos que porventura tenham sido
efetuados pela Impugnante em relação ao crédito tributário de CIDE não
impugnado, que deverão ser considerados, para efeito de amortização do mesmo,
mantida a cobrança, se houver, de valores remanescentes.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.2) DA NÃO INDICÊNCIA DA PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS: ART. 16,
§4o, “A
III) MÉRITO
III.1) NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE NOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE
SOFTWARE
III.2) DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE NA REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS À EXPATRIADOS
III.3) REMESSAS INTERCOMPANY DE VALORES AO EXTERIOR: NÃO INCIDÊNCIA DA
CIDE
III.4) AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA CIDE SOBRE VALOR PAGO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS SOBRE DIREITO DE IMAGEM
III.5) VALORES RECONHECIDOS COMO DEVIDOS E PAGOS PELA RECORRENTE
IV) CONSIDERAÇÕES FINAIS 1. Ao longo do presente recurso procurou-se
didaticamente demonstrar a não incidência da CIDE sobre a maioria dos valores
apurados pela fiscalização em remessas feitas ao exterior, sendo objeto deste
recurso apenas os valores que entende a Recorrente como indevidos, já que parte
foi adimplida antes e após a fiscalização.
2. A fim de facilitar a compreensão destes Doutos Conselheiros, a Recorrente
anexou em seus documentos a mesma planilha utilizada pelos nobres auditores
no Termo de Verificação Fiscal para demonstrarem as bases de cálculo que
entenderam por serem tributadas, e que posteriormente também foi utilizada no
Acórdão pelo Auditor Fiscal Chefe para justificar a improcedências das alegações
da Impugnante, demonstrando de forma visual e facilitada sobre os documentos
que comprovam a não incidência da CIDE sobre cada valor lá discriminado, com a
Fl. 9915
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
8
informação por meio de legenda que tem o condão de auxiliar na melhor
visualização dos argumentos trazidos pela Recorrente (Doc_Comprobatorios07).
3. Portanto, considerando todos dos argumentos ora debatidos, corroborados
pelas provas documentais trazidas a este Processo Administrativo, resta
comprovado que deve ser extinto o débito referente à CIDE no importe principal
remanescente de R$ 254.297,06, considerando o pagamento realizado e
discriminado no item III.5.
V) DOS PEDIDOS Face ao exposto, requer que seja recebido o presente Recurso
Voluntário em seu efeito suspensivo, sendo acolhidos seus argumentos para:
(a) Que seja computado o pagamento realizado pela Recorrente no valor total de
R$ 23.759,60, devendo tal montante ser abatido do valor constante no Auto de
Infração; (b) Que seja julgado procedente o Recurso Voluntário, sendo
reconhecida a não incidência da CIDE nos valores remanescentes, devendo ser
cancelado o Auto de Infração que seu ensejo a presente discussão com a
consequente extinção do débito em comento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em
julgado do RE no 928.943 (Tema 914). “No caso de se entender por aplicável o Tema 914 do STF ao
presente caso, por cautela e em prestígio à segurança jurídica, requer-se seja aguardado o
julgamento definitivo dos embargos de declaração antes da apreciação do presente recurso
voluntário, evitando-se eventual decisão em desconformidade com a definição final a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
Em nenhuma dessas hipóteses há prestação de serviços técnicos ou assistência
administrativa, elementos que delimitam o alcance da tese fixada pelo STF no
julgamento do RE 928.943. Assim, ainda que considerada a orientação firmada
pela Suprema Corte, as remessas discutidas permanecem fora do campo de
incidência da CIDE.
De todo modo, subsidiariamente, no remoto caso de que este Egrégio Conselho
entenda pela aplicação do referido precedente ao caso, cumpre observar que
ainda pendem de julgamento os embargos de declaração opostos no referido
Fl. 9916
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
9
recurso extraordinário, nos quais se discute, entre outros pontos, o alcance da
tese fixada e seus efeitos temporais.
Nesse contexto, no caso de se entender por aplicável o Tema 914 do STF ao
presente caso, por cautela e em prestígio à segurança jurídica, requer-se seja
aguardado o julgamento definitivo dos embargos de declaração antes da
apreciação do presente recurso voluntário, evitando-se eventual decisão em
desconformidade com a definição final a ser proferida pelo Supremo Tribunal
Federal.
No entanto, conforme interpretação conferida pelo próprio Regimento Interno do
CARF acerca da matéria, o sobrestamento somente é admitido nas hipóteses de declaração de
inconstitucionalidade, não se aplicando às demais situações.
Assim, à luz do entendimento firmado no âmbito do Regimento Interno do CARF,
indefiro o pedido de sobrestamento formulado pela Recorrente.
Das alegações recursais
A recorrente reitera que efetuou o recolhimento de parte do valor do Auto de
Infração que entendeu devido. O valor recolhido compõe o principal de R$ 14.045,76, acrescido
de multa e juros, o qual se refere aos fatos geradores abaixo elencados:
R$ 15.960,00, linha 2, coluna “base de cálculo a tributar”; • R$ 14.022,25, linha 3,
coluna “base de cálculo a tributar”; • R$ 70.545,59, linha 4, coluna “base de
cálculo - tributação”; • R$ 13.527,45, linha 8, coluna “base de cálculo a tributar”; •
R$ 3.196,30, linha 11, coluna “base de cálculo a tributar”; • R$ 8.819,26, linha 12,
coluna “base de cálculo a tributar”; • R$ 5.591,59, linha 13, coluna “base de
cálculo - tributação”; e; • R$ 8.795,16, linha 14, coluna “base de cálculo -
tributação”.
Total dos fatos geradores colocados à disposição da tributação da CIDE: R$
140.457,59.
Portanto, deve ser excluído do valor principal exigido no Auto de Infração o valor
de R$ 14.045,76, tendo em vista o reconhecimento do débito e seu adimplemento
com os acréscimos legais.
No entanto, consoante análise dos autos, verifica-se que o Fisco identificou uma
série de valores que foram remetidos para o exterior pelo contribuinte no decorrer do ano-
calendário de 2016, os quais sofreram a incidência do IRRF – ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
RESIDENTES NO EXTERIOR, código de receita 0422, alíquota de 15%, porém sobre os quais não
houve a incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico – CIDE.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 03/09/2020 (fls.8521/8523) e
respectivo Anexo à folha 8524, contendo Planilha eletrônica (não paginável) com a relação
identificada pelo Fisco dos valores remetidos ao exterior, o contribuinte apresentou a
documentação de folhas 8661 a 9076, em que buscou apresentar os documentos solicitados,
Fl. 9917
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
10
denominados Doc2a a Doc2y, juntamente com a Planilha Doc.01 (fl.8864) com indicação dos
valores e respectivas justificativas para não incidência da CIDE. As imagens abaixo reproduzidas
indicam a identificação visual da referida documentação anexada ao presente processo:

Nesse sentido, o Fisco elaborou o Demonstrativo CIDE – Base de Cálculo a Tributar
da folha 9142 em que consta a identificação das operações, cuja justificativa apresentada pelo
contribuinte não foi aceita, eis que na concepção da autoridade autuante tais operações sujeitam-
se a incidência da CIDE, nos termos do Art. 2o, §2o da Lei no10.168, de 29 de dezembro de 2000.
No entanto, verifica-se que diversas das operações identificadas na Planilha Doc.01
(fl.8864), apresentada pelo contribuinte, tiveram sua respectiva justificativa para não incidência da
CIDE aceita pelo Fisco e dessa forma não compuseram a autuação fiscal, não constando portanto
do Demonstrativo CIDE.
Conforme demonstrado pela DRJ, a partir das planilhas elaboradas pelo
contribuinte (Planilha Doc. 01) e pelo Fisco (Demonstrativo CIDE), foi elaborado o quadro a seguir,
denominado “Resumo das Operações Autuadas”, com o objetivo de propiciar uma visão
consolidada das informações e facilitar a identificação das 14 (quatorze) operações que o Fisco
entendeu sujeitas à incidência da CIDE, as quais ensejaram a presente autuação fiscal. Ressalte-se
que a última coluna, intitulada “Base de Cálculo a Tributar”, destacada em cor azul, corresponde
ao montante adotado pelo Fisco como base de cálculo para a apuração do crédito tributário
lançado.

Fl. 9918
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
11
Assim, conforme detalhado pela DRJ, cumpre fazer algumas observações sobre o
quadro supracitado:

A coluna “Contribuinte” contém outras subcolunas nas quais consta a justificativa
apresentada pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscal para não
incidência da CIDE e respectiva base legal.
Nas operações que identifiquei como de no 2, 8, 11 e 12, o próprio contribuinte
reconhece que a operação deve ser tributada, porém se encontrava pendente de
recolhimento.
Em relação às operações identificadas como de no 5 e 6, em que o contribuinte
reconhece que parte das invoices sofrem incidência da CIDE, o Fisco excluiu da
base de cálculo que apurou as respectivas bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para apuração da CIDE, valores constantes da coluna “CIDE” e
respectiva subcoluna “Base de Cálculo”. No caso dessas operações, a subcoluna
“Base de Cálculo a tributar” da coluna “FISCO” é o resultado da diferença entre a
base de cálculo IRRF e Base de Cálculo CIDE.
Nas demais operações, o Fisco manteve para CIDE, a mesma base de cálculo do
IRRF.
Por outro lado, a Recorrente solicita o recebimento e a consideração das provas
acostadas aos autos após a apresentação da impugnação, com fundamento no art. 16, § 4o, alínea
“a”, do Decreto no 70.235/72, bem como em observância ao princípio da verdade material.
Considerando o volume de documentos, os trâmites necessários, a complexidade
dos documentos traduzidos e o tempo dispendido na tradução, tal cenário se
enquadra na hipótese prevista no parágrafo 4o acima transcrito, haja vista que
dentro do prazo de impugnação de 30 (trinta) dias, era visivelmente inviável que
fossem traduzidos todos os documentos nos moldes estabelecidos pela legislação.
Ademais, ainda que não se aceite a justificativa supra, os Doutos Conselheiros
Julgadores devem considerar a referida documentação que comprova fielmente
as alegações trazidas pela Recorrente, e tem o condão de demonstrar o que não
fora oportunamente considerado em sede de Impugnação, tomando por base o
Princípio da Verdade Real norteador do Processo Administrativo Fiscal, o qual
deve prevalecer sobre qualquer regra de cunho burocrático, tendo em vista os
prejuízos que podem ser sofridos pela empresa na hipótese de lhe ser assistida a
razão em seus argumentos, mas estes serem desconsiderados por impasses
administrativos.
Não obstante, no presente caso, verifica-se que eventual preclusão probatória
mostra-se inócua, uma vez que, conforme consignado pela DRJ, os valores em questão não
foram objeto de impugnação pela Recorrente ou, ainda que o fossem, configuram hipóteses de
incidência da CIDE.
Fl. 9919
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
12
Por outro lado, a recorrente informa que já em fase de fiscalização verificou a
existência de bases que não tributou, decorrentes de valores de invoices integrais ou parciais.
Alega também que efetuou o recolhimento em relação a esses valores, considerando a base de
cálculo que reproduziu em duas tabelas inseridas no corpo de sua peça impugnatória,
denominadas de Pagamento total (fl.9156) e Pagamento parcial (fl.9157):

Assim, conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que na tabela “Pagamento
total” não constou a indicação da base de cálculo e na tabela “Pagamento Parcial” a base de
cálculo indicada representa uma parte da respectiva operação, sendo que também não constam
os respectivos montantes da contribuição que supostamente foram recolhidos nas duas tabelas.
Portanto, essas operações totais e parciais reconhecidas pela recorrente como
sujeitas à incidência da CIDE devem ser mantidas na autuação, tendo em vista que se constituem
em matérias não impugnadas.

Fl. 9920
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
13

A CIDE-Remessas incide, nos termos do art. 2o da Lei no 10.168/2000, sobre valores
remetidos ao exterior a título de transferência de tecnologia, royalties, assistência técnica ou
serviços técnicos. Não obstante, a Recorrente reitera que as remessas a seguir indicadas, objeto
da presente autuação, não se subsumem às hipóteses de incidência legalmente previstas:
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (BLOOMBERG E HIGHJUMP)
REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS À
EXPATRIADOS
REMESSAS INTERCOMPANY DE VALORES AO EXTERIOR
CIDE SOBRE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SOBRE DIREITO DE
IMAGEM
TERMINAIS DA BLOOMBERG
A recorrente defende que a contratação de licença de uso de software, não incide a
CIDE, nos termos do §1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000. Alega ter Juntado as invoices e os
respectivos contratos.
Fl. 9921
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
14
No caso concreto, os contratos e invoices juntados aos autos demonstram que se
trata exclusivamente de licenças de uso, sem qualquer transferência de tecnologia
ou disponibilização de código-fonte. Veja-se, por exemplo, trecho do contrato
pactuado acerca da HighJump.
Por outro lado, a DRJ entendeu pela incidência da CIDE, nos termos do §2o do Art.
2o da Lei no10.168/2000, no que se refere à serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Inicialmente cabe destacar que a impugnação, juntamente com os documentos a
ela anexados, que se encontra da folha 9155 até a folha 9235, está
desacompanhada de quaisquer invoices ou respectivos contratos em língua
estrangeira, respectivas traduções juramentadas ou mesmo contratos de câmbio.
Em que pese tal fato, em relação a essa operação, identificada como de no1 no
Quadro Resumo das Operações Autuadas, constante deste voto, verifiquei então
a documentação que foi juntada no decorrer do procedimento fiscal, denominada
pelo contribuinte de Doc02b das folhas 8672 a 8680. A invoice em idioma
estrangeiro (fls.8672/8675) está desprovida de maiores formalidades, como
assinaturas, carimbos ou registros que lhes confira autenticidade. Em língua
portuguesa consta apenas o contrato de câmbio às folhas 8677 a 8680 que
identifica a operação como sendo Serviços - Serviço técnicos e profissionais -
Serviços de agências de notícias, código da natureza no 47166-09-N-05-90. Nesse
contexto, é importante destacar o que estabelecem a Lei no4.131, de 3 de
setembro de 1962, que disciplina as remessas de valores para o exterior, e a
Circular Bacen o3.690, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a
classificação das operações no mercado de câmbio: Lei no4.131/1962 Art. 23. As
operações cambiais no mercado de taxa livre serão efetuadas através de
estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor
oficial quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela
identidade do cliente, assim como pela correta classificação das informações por
este prestadas, segundo normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do
Crédito.
Circular Bacen o3.690/2013 Art. 1o As codificações relativas à natureza das
operações constantes das tabelas anexas a esta Circular constituem o Código de
Classificação a que se refere o § 1o do art. 23 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de
1962. Art. 2o A classificação incorreta sujeita as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, autorizadas a
operar no mercado de câmbio, às penalidades previstas na legislação e a outras
sanções administrativas por parte do Banco Central do Brasil.
Art. 3o A existência de códigos para classificação de operações e a possibilidade
de efetuar registros no Sistema Câmbio não elidem a responsabilidade das partes
envolvidas quanto à observância de disposições legais, bem com o de normas e
procedimentos específicos definidos pelo Banco Central do Brasil ou outros
órgãos/entidades governamentais. [ Grifei ] Observa-se que é relevante, de
Fl. 9922
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
15
acordo com a legislação acima transcrita, que a classificação das operações seja
realizada da maneira correta, de modo a refletir a verdadeira natureza da
operação. Inclusive são previstas penalidades às instituições envolvidas no caso
de classificação incorreta. Assim, a natureza da operação que foi definida no
respectivo contrato de câmbio não pode ser desconsiderada, para efeito da
presente análise. Há que se destacar que a Impugnante não apresentou qualquer
contrato acerca dessa operação, nem comprovou que a operação se refira a uma
licença de uso, sem transferência de tecnologia, para fins de não incidência da
CIDE, nos termos do §1o-A da Lei no10.168/2000. Assim, a alegação de que se
trata de licença de uso está desprovida de provas. Desta forma, com base no
contrato de câmbio que definiu operação em análise como sendo prestação de
serviço técnicos e profissionais ou de agências de notícias, entendo pela
incidência da CIDE, nos termos do §2o do Art. 2o da Lei no10.168/2000, no que se
refere à serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes,
prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
De se observar que na própria tabela apresentada na defesa, acima reproduzida,
consta como tipo de operação: 47166.09.0.05.90 SERVICOS DIVERSOS - SERVICOS
TECNICOS E PROFISSIONAIS - SERVICOS DE AGENCIAS DE NOTICIAS.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca da
ausência de transferência de tecnologia, o que de fato não fez. Ou seja, a Recorrente não logrou
comprovar que, nos contratos e invoices apresentados, inexiste transferência de tecnologia ou
disponibilização de código-fonte.
Dessa forma, o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e
a recorrente não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
lançamento, devendo ser mantida a exigência, conforme detalhada pela DRJ.
HIGHJUMP SOFTWARE
A recorrente reitera que, pelos mesmos fundamentos do item anterior, não incide a
CIDE remessas para o exterior para pagamento do contrato com a Highjump Software, uma vez
que trata-se de licença para uso do software fornecido pela contratada. Alega que a HighJump
Software é um fornecedor global de software de gerenciamento de cadeia de suprimentos que
otimiza o fluxo de estoque e informações do fornecedor para a prateleira da loja.
Por outro lado, a DRJ entendeu pela incidência da CIDE, nos termos do §2o do Art.
2o da Lei no10.168/2000, no que se refere à serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Há que se destacar que a Impugnante não apresentou qualquer contrato acerca
dessas operações em idioma nacional, nem comprovou que a operação se refira a
uma licença de uso, sem transferência de tecnologia, para fins de não incidência
da CIDE, nos termos do §1o-A da Lei no10.168/2000. Assim, a alegação de que se
trata de licença de uso está desprovida de provas. Há novamente que se observar
Fl. 9923
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
16
que a impugnação, juntamente com os documentos a ela anexados, que se
encontra da folha 9155 até a folha 9235, está desacompanhada de quaisquer
invoices ou respectivos contratos em língua estrangeira ou mesmo contratos de
câmbio.
Em que pese tal fato, em relação às operações em comento, identificadas como
de no4, 13 e 14, no Quadro Resumo das Operações Autuadas, constante deste
voto, verifiquei a documentação que foi juntada no decorrer do procedimento
fiscal, denominada pelo contribuinte respectivamente de: Doc02v (fls.9018 /9024)
; Doc02o (fls.8927/8935) e Doc02g (fls.8706/8713). As invoices em idioma
estrangeiro, em relação a essas operações, estão desprovidas de maiores
formalidades, como assinaturas, carimbos ou registros que lhes confira
autenticidade. Em relação a operação de no4, consta em língua portuguesa
apenas o contrato de câmbio às folhas 9021 a 9024 que identifica a operação
como sendo Serviços - Serviços técnicos e profissionais - Serviços de computação,
código da natureza no 47025-09-N-05-90. Em relação a operação de no13, consta
em língua portuguesa apenas o contrato de câmbio às folhas 8931 a 8935 que
também identifica a operação como sendo Serviços - Serviços técnicos e
profissionais - Serviços de computação, código da natureza no 47025-09-N-05-90.
Em relação a operação de no14, consta em língua portuguesa apenas o contrato
de câmbio às folhas 8707 a 8935 que também identifica a operação como sendo
Serviços - Serviços técnicos e profissionais - Serviços de computação, código da
natureza no 47025-09-N-05-90.
Nesse contexto, verifica-se ser relevante, conforme já antes comentado, que a
classificação das operações, em relação aos contratos de câmbio, seja realizada da
maneira correta, de modo a refletir a verdadeira natureza da operação, nos
termos da Lei no4.131/1962 e Circular Bacen o3.690/2013, transcritos acima neste
voto.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca da
ausência de transferência de tecnologia, o que de fato não fez. Ou seja, a Recorrente não logrou
comprovar que, nos contratos e invoices apresentados, inexiste transferência de tecnologia ou
disponibilização de código-fonte.
Dessa forma, o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e
a recorrente não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
lançamento, devendo ser mantida a exigência, conforme detalhada pela DRJ.
REMESSA PARA PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE EXPATRIADOS
A recorrente reitera que as remessas indicadas nas linhas 5 e 6 da planilha fiscal de
fl. 9.251, referem-se a reembolso de despesas relacionadas a funcionários expatriados. Tais
valores não configuram contraprestação por serviços técnicos ou transferência de tecnologia, mas
apenas ressarcimento de despesas suportadas por empresa do grupo no exterior. Foram anexados
Fl. 9924
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
17
ao Recurso Voluntário documentos como fichas de registro dos expatriados, bem como os
respectivos contratos de trabalho. Além disso, defende que a Receita Federal do Brasil, na Solução
de Consulta COSIT no 378/2017, reconhece que remessas ao exterior para reembolso de despesas
com expatriados não sofrem incidência de CIDE, por não constituírem remuneração por tecnologia
ou serviços técnicos.
Diante das argumentações trazidas, conclui-se que não há incidência da CIDE
sobre valores pagos a título de remessas feitas ao exterior para pagamento de
despesas com expatriados, por simplesmente não haver previsão legal neste
sentido em toda a legislação pertinente ao fato gerador que enseja a incidência da
Contribuição em debate.
Portanto, o valor de R$ 104.589,28, exigido no Auto de Infração, não é devido
pela Recorrente devendo ser excluída sua cobrança.
No entanto, a DRJ entendeu pela incidência da CIDE nessas operações, nos termos
do §2o do Art. 2o da Lei no10.168/2000, no que se refere à serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Com relação a essas operações, cabe novamente observar que a impugnação,
juntamente com os documentos a ela anexados, que se encontra da folha 9155
até a folha 9235, está desacompanhada de quaisquer invoices ou respectivos
contratos celebrados com os respectivos profissionais, traduções juramentadas
ou mesmo contratos de câmbio. Em que pese tal fato, verifiquei, em relação às
operações, identificadas respectivamente como de no5 e 6, no Quadro Resumo
das Operações Autuadas, constante deste voto, a documentação que foi juntada
no decorrer do procedimento fiscal, denominada pelo contribuinte
respectivamente de: Doc02s (fls.8987/8988) e Doc02t (fls.8989/9005). Em relação
a operação de no5, constam duas invoices de folhas 8987 a 8987, desprovidas de
maiores formalidades. Não constam os contratos celebrados com os respectivos
profissionais, nem sua identificação ou comprovação de quais tipos de despesas
teriam sido supostamente objeto de reembolso, nem a tradução juramentada.
Em relação a operação de no6, constam diversas invoices de folhas 8989 a 9005,
desprovidas de maiores formalidades. Não constam os contratos celebrados com
os respectivos profissionais ou comprovação de quais tipos de despesas teriam
sido supostamente objeto de reembolso, nem a tradução juramentada.
A alegação de que não incide a contribuição sobre remessas de valores para
expatriados no exterior somente poderia prosperar se a Impugnante tivesse
comprovado, primeiro que se trata de remessas para seus funcionários ou sócios,
ou seja, pessoas com vínculo com a mesma, e segundo, que estes sejam
residentes no País. Não foi juntada documentação que comprove que os
beneficiários dos recursos são de fato expatriados, nem seus comprovantes de
residência ou respectivos contratos. Trata se de alegações sem provas.
De se observar que na própria tabela apresentada na defesa, acima reproduzida,
consta como tipo de operação: 47197.09.0.05.90 SERVICOS DIVERSOS - SERVICOS
Fl. 9925
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
18
TECNICOS E PROFISSIONAIS – OUTROS SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E
ADMINISTRATIVOS.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca da
ausência de transferência de tecnologia, o que de fato não fez. Ou seja, a Recorrente não logrou
comprovar que, nos contratos e invoices apresentados, inexiste transferência de tecnologia ou
disponibilização de código-fonte.
Dessa forma, o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e
a recorrente não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
lançamento, devendo ser mantida a exigência, conforme detalhada pela DRJ.
REMESSA PARA COBRIR UM IMPOSTO SUPORTADO PELA CONTROLADA EM
RAZÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – “REMESSAS INTERCOMPANY DE
VALORES AO EXTERIOR”
A recorrente defende que a remessa em questão também não gera obrigatoriedade
de recolhimento da CIDE, uma vez não é prevista sua incidência no rol taxativo previsto na Lei no
10.168, de 2000, e alterações posteriores, Decreto no 4.195, de 2002, e IN RFB no 1.455, de 2014,
conforme se verificará adiante.
Os valores remetidos referem-se ao custeio de despesas relacionadas à operação,
incluindo despesas administrativas e pagamento de tributo devido naquele país.
Tais remessas não constituem remuneração por transferência de tecnologia,
royalties ou serviços técnicos, situando-se fora do campo de incidência da CIDE.
Os documentos e invoices anexados ao Recurso Voluntário comprovam a
destinação do valor remetido ao exterior para o pagamento de custos e,
principalmente, tributação do ato societário.
Conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que em relação à operação,
identificada como de no7, no Quadro Resumo das Operações Autuadas, constante deste voto, a
documentação que foi juntada no decorrer do procedimento fiscal, denominada pelo contribuinte
de Doc02u (fls.9006/9017). Nela constam as invoices no1117, 1118, 1203, um documento da
empresa Tenedora CND, Autorização de pagamento e invoice no1090, todos esses documentos em
língua estrangeira.
A documentação constante deste processo em relação a essas operações, que se
encontra em idioma estrangeiro, sem tradução juramentada e desacompanhada
de demais elementos de rastro, como contratos de câmbio, lançamentos
contábeis e demais peças comprobatórias, que poderiam dar suporte a natureza
das operações realizadas, é insuficiente para fins de comprovação do alegado.
De se observar que na própria tabela apresentada na defesa, acima reproduzida,
consta como tipo de operação: 47197.09.0.05.90 SERVICOS DIVERSOS - SERVICOS
TECNICOS E PROFISSIONAIS – OUTROS SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E
ADMINISTRATIVOS.
Fl. 9926
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
19
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca da
ausência de transferência de tecnologia, o que de fato não fez. Ou seja, a Recorrente não logrou
comprovar que, nos contratos e invoices apresentados, inexiste transferência de tecnologia ou
disponibilização de código-fonte.
Dessa forma, o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e
a recorrente não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
lançamento, devendo ser mantida a exigência, conforme detalhada pela DRJ.
Nesse sentido, deve incidir a CIDE nessas operações, nos termos do §2o do Art. 2o
da Lei no10.168/2000, no que se refere à serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
REMESSA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO ULTRA
MUSIC FESTIVAL BRASIL 2016 – “VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SOBRE DIREITO DE
IMAGEM”
A recorrente defende que de acordo com a invoice apresentada, o grupo
contratado se chama “Lords Of Lightning” e participou de alguns eventos de promoção da marca
“Fusion Energy Drink”. Nesse sentido, considera tratar-se de pagamento de apresentação artística
no exterior, hipótese não prevista para incidência da CIDE, devendo ser extinta a autuação quanto
a este item.
A autuação também incluiu remessa realizada para pagamento de direito de
imagem do grupo artístico britânico Lords of Lightning, pagos diretamente aos
autores, que se apresentou no Ultra Music Festival Brasil, em ação promocional
da marca Fusion Energy Drink.
Trata-se de remuneração artística e de direito de imagem, hipótese que não se
enquadra nas situações de incidência da CIDE previstas no art. 2o da Lei no
10.168/2000. O contrato traduzido e anexado ao Recurso Voluntário é expresso
em reconhecer a natureza de direito de imagem do negócio jurídico.
Por outro lado, a DRJ entendeu que o contrato de câmbio (fls.8880/8884) em que
descreve a operação em análise como sendo serviços, direitos autorais, cessão ou uso, código
natureza no47582 09-N-05-90, deve incidir a CIDE, nos termos do §2o do Art. 2o da Lei
no10.168/2000, no que se refere a royalties.
No entanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação acerca da
ausência de transferência de tecnologia, o que de fato não fez. Ou seja, a Recorrente não logrou
comprovar que, nos contratos e invoices apresentados, inexiste transferência de tecnologia.
Há novamente que se observar que a impugnação, juntamente com os
documentos a ela anexados, que se encontra da folha 9155 até a folha 9235, está
Fl. 9927
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
20
desacompanhada de quaisquer invoices ou respectivos contratos em língua
estrangeira, tradução juramentada ou mesmo contratos de câmbio.
No corpo da defesa consta no item 33 uma imagem e breve descritivo do evento,
que fora promovido no Brasil, informação reproduzida do sítio: https://www.promoview.com.br/categoria/regional/fusion-no-ultra-brasil.html
Em que pese tal fato, em relação à operação em comento, identificada como de
no 10 no Quadro Resumo das Operações Autuadas, constante deste voto,
verifiquei então a documentação que foi juntada no decorrer do procedimento
fiscal, denominada pelo contribuinte de Doc02m (fls.887/884).
Nela constam a invoice no1401, documento sem título, ambos em idioma
estrangeiro, desprovidos de maiores formalidades, e o contrato de câmbio
no140009397, em idioma nacional (fls.8880/8884), que descreve a operação
como sendo serviços, direitos autorais, cessão ou uso, outros, com código de
natureza no47582-09-N-05-90. A documentação constante deste processo em
relação a essa operação é insuficiente para fins de comprovação do alegado, pois
ressalvado o contrato de câmbio, encontra-se em idioma estrangeiro, sem
assinaturas, desprovidas de maiores formalidades, sem tradução juramentada e
desacompanhada de demais elementos de rastro, como por exemplo, o contrato
entre as partes, lançamentos contábeis e demais peças comprobatórias, que
poderiam dar suporte a natureza das operações realizadas.
Desta forma, tendo por base o contrato de câmbio (fls.8880/8884) em que
descreve a operação em análise como sendo serviços, direitos autorais, cessão ou
uso, código natureza no47582 09-N-05-90, entendo proceder a incidência da CIDE,
nos termos do §2o do Art. 2o da Lei no10.168/2000, no que se refere a royalties.
De se observar que na própria tabela apresentada na defesa, acima reproduzida,
consta como tipo de operação: 47582.09.0.05.90 SERVICOS DIVERSOS – DIREITOS
AUTORAIS - CESSAO OU USO - OUTRO.Além disso, em relação à operação em
análise (com base de cálculo no valor de R$ 126.912,56), reforça esse
entendimento o fato de que, confirmei, através do sistema DW – Arrecadação,
que o contribuinte apurou e recolheu o IRRF, código de receita 0422, alíquota
15%, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no2.159-70/2001, que trata de
importâncias remetidas ao exterior a título de royalties.
Ademais, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a impugnação, juntamente
com os documentos a ela anexados, que se encontra da folha 9155 até a folha 9235, está
basicamente desacompanhada de quaisquer invoices, contratos, traduções juramentadas,
contratos de câmbio, peças contábeis, etc. No item 28 da peça impugnatória está incorporada a
reprodução de apenas uma invoice de no1090 (fl.9166) e no item 38 (fl.9168), consta a reprodução
de um DARF referente ao PA 05/2016, pagamento de CIDE, código de receita 8741 (fl.9169). Já a
documentação apresentada no decorrer do procedimento Fiscal de folhas 8863 a 9075,
denominada pelo contribuinte de Doc02a a Doc02y, referente às operações de remessa de valores
Fl. 9928
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
21
para o exterior, objetos da lide, compõe-se basicamente de invoices e documentos em idioma
estrangeiro, ressalvada a apresentação de contratos de câmbio, que estão em idioma nacional.
Nesse sentido, verifica-se que a documentação em idioma estrangeiro que não
possui a tradução juramentada para o idioma nacional, está em desacordo com a legislação
transcrita a seguir:
Constituição Federal Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.
Código Civil:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Novo Código de Processo Civil- CPC/2015:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.
Lei no 6.015, de 31/12/1973 Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de
Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:
6o. todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal; Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em
língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser
registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para
produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão,
entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se
observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.
Decreto n° 13.609/1943 Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer
natureza que for exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartição
da União, dos Estados ou dos Municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal
ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser
acompanhado da respectiva tradução feita na conformidade desse regulamento.
Dessa forma, verifica-se que o procedimento fiscal observou as disposições
expressas da legislação aplicável, não tendo a Recorrente apresentado argumentos ou elementos
probatórios aptos a elidir o lançamento.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Fl. 9929
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720389/2020-19
22
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 9930
DF CARF MF
Original